Tribunal: TJDFT
Processo: 0741658-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741658-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SABRINA KELLY ROSA FERREIRA DIAS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF DECISÃO Suspenda-se os autos até a subida da apelação no 0713704-76.2024.8.07.0018. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator